Tribunal: CARF
Processo: 10280.721002/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721002/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.843 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO FRANZE LEITE DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA DEVOLVIDA A JULGAMENTO.
DELIMITAÇÃO. PRECLUSÃO.
É vedado inovar na postulação recursal para incluir matéria diversa daquela
anteriormente deduzida quando da impugnação do lançamento. À exceção de
questões de ordem pública, estão preclusas as alegações novas arguidas
somente no recurso voluntário.
ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE
NOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AO ITR.
Os adquirentes de bens imóveis são responsáveis pelo pagamento de créditos
tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio
útil ou a posse, ainda que pertinentes a fatos imponíveis anteriores à aquisição,
exceto quando conste do título a prova de sua quitação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721002/2011-51
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.843 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721002/2011-51

Trata-se, na origem, de notificação de lançamento, referente ao imposto sobre a
propriedade territorial rural (ITR) do imóvel “Fazenda São Francisco – NIRF 7.381.796-2”,
referente a falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 04):
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
Apesar de legalmente intimado e transcorridos mais de 30 dias, o contribuinte não se
manifestou, restando à fiscalização a elaboração de notificação de lançamento.

Ciência da notificação em 17/05/2011, conforme aviso de recebimento (AR e-fl.
49).

Impugnação
O contribuinte apresentou solicitação de retificação de lançamento, recepcionada
como impugnação (e-fl. 30-31), na qual alegou que:
 Somente adquiriu a propriedade do imóvel em 07/11/2007;
 O responsável pelo ITR é o antigo proprietário do imóvel.

Decisão de primeira instância
Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 64-68) com a seguinte ementa:
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO.
Os créditos tributários relativos ao ITR subrogam-se na pessoa dos respectivos
adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.
VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito
passivo.

A DRJ assim rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva:
Os documentos apresentados demonstram que, embora o impugnante tenha adquirido a
propriedade do imóvel fiscalizado em 07/11/2007, após o fato gerador da obrigação
tributária em questão, ocorrido em 1o de janeiro de 2006, ele não se elidiu da
responsabilidade pelo pagamento do ITR do Exercício 2006 porque não constou do
título a prova da quitação do ITR vinculada ao imóvel em questão.
A informação contida no registro da matrícula, acima transcrita, não explica o objeto
dos comprovantes apresentados muito menos os vinculam ao imóvel em questão. Em
consulta, nesta data, aos sistemas de controle de pagamento da RFB, verifiquei que não
existem pagamentos de ITR em nenhum período, em nome do impugnante ou do
alienante, vinculados ao imóvel fiscalizado

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.843 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721002/2011-51

O VTN arbitrado pela fiscalização foi considerado matéria não impugnada.

Ciência do acórdão em 28/12/2013, conforme AR (e-fl. 70)

Recurso voluntário

Recurso voluntário (e-fls. 73-80) apresentado em 20/01/2014, no qual o recorrente
reitera não ser responsável pelo ITR.
Acrescenta ainda que:
 o Demonstrativo de Informação e Apuração do Imposto devido não pode
servir de base para o cálculo do VTN ou do imposto;
 qualquer propriedade rural tem áreas de preservação permanente, reserva
legal, RPPN, interesse ecológicos etc, que devem ser excluídas do cálculo
do VTN
 Não consta do demonstrativo a ocupação da reserva indígena, de mais de
20% da área do imóvel, que deve ser excluída para fins de cálculo do VTN
e do imposto;
 Basta a declaração do contribuinte para fins de isenção do ITR

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Delimitação da lide
Como observado pela decisão de piso, o arbitramento do VTN não foi objeto de
impugnação, sendo considerado matéria não contestada, com amparo no art. 17 do Decreto
70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante

Em grau de recurso, o contribuinte também não questionou o VTN arbitrado,
porém alegou necessidade de exclusão da tributação das áreas de interesse ambiental e a
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.843 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721002/2011-51

ocupação por reserva indígena. Todavia, também aplicável o art. 17 acima transcrito: tratam-se
de matérias não abordadas na impugnação.

Sujeição passiva
Quanto à sujeição passiva, o recurso voluntário se limita a transcrever as razões da
impugnação. Reitera o recorrente que somente adquiriu o imóvel em 07/11/2007 e que a
escritura pública registrada em cartório apresenta a quitação de todos os tributos.
Na escritura pública juntada (e-fl. 41) consta que, quando do registro, foram
apresentados “a) Certidão Negativa de Ônus Reais, expedida pelo Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Moju/PA, em 07/11/2007; b) Procuração Pública, expedida pelo
Cartório de Notas da Vila de Murucupi Conde/Barcarena/PA, em 06/10/2000; c) CCIR -
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural; d) Copia da Escritura Publica de Compra e Venda,
expedida pelo 15° Cartório de Notas de São Paulo (SP); d) Memorial Descritivo e Planta
Coordenada Geo. da Propriedade”. Consta ainda que “sobre o ITBI - Imposto de Transmissões
de Bens Imóveis e as certidões inerentes na presente transação, serão devidamente apresentadas
pelos outorgados compradores no ato da matricula do Registro de Imóveis da Comarca de
Moju”.
Na matrícula do imóvel (e-fl. 44), por sua vez, consta que foram apresentados “os
comprovantes dos últimos (5) anos do Imposto Territorial Rural, bem como o Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), exercícios de 2003, 2004, 2005, sob o no 950017581909,
Código do Imóvel Rural l9500175819091, Código da Pessoa 65440617, bem como Planta
Memorial Descritivo Georreferenciado do imóvel e as certidões negativas exigidas, por Lei”.
Como já pontuado pela decisão de piso, não há explicação quanto ao objeto dos
comprovantes do ITR apresentados. A consulta aos sistemas de controle de pagamento da
Receita Federal feita pela DRJ, constatando a inexistência de pagamentos de ITR em qualquer
período, em nome do impugnante ou do alienante, vinculados ao imóvel fiscalizado, indica que
esses comprovantes não se referiam a quitação do tributo.
Sendo assim, considerando não haver prova de quitação do ITR no título de
transferência, cabe reconhecer a sub-rogação dos créditos tributários em nome do recorrente, por
força do art. 130 do Código Tributário Nacional:
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas
pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria,
subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a
prova de sua quitação.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.843 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721002/2011-51

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital